Tribunal: TJSP
Processo: 2288401-93.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Condomínio em Edifício
Órgão julgador: Marcondes D'Angelo
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-04-15

Ementa:
RECURSO - AGRAVO DE INSTRUMENTO – CONDOMÍNIO EDILÍCIO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO MORAL. Autora que afirma ter sido destratada pela correquerida, síndica de condomínio residencial, tendo sido por ela ofendida, humilhada e ameaçada. Busca compelir a correquerida prestadora do serviço a apresentaras imagens registradas pelas câmeras de segurança bem como postula

Ementa:
RECURSO - AGRAVO DE INSTRUMENTO – CONDOMÍNIO EDILÍCIO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO MORAL. Autora que afirma ter sido destratada pela correquerida, síndica de condomínio residencial, tendo sido por ela ofendida, humilhada e ameaçada. Busca compelir a correquerida prestadora do serviço a apresentaras imagens registradas pelas câmeras de segurança bem como postula indenização pelo prejuízo moral suportado.
1. Tempestividade da réplica à contestação apresentada. Reconhecimento. Prazo que deve ser contado a contar da republicação da decisão que intimou a autora para se manifestar nos autos.
2. Pleito de antecipação de tutela, consistente no deferimento da liminar de obrigação de fazer perseguida ( acesso às câmeras de segurança do condomínio ). Pedido denegado. Regularidade. A concessão da tutela de urgência requer a demonstração de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Ausência dos requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil. Decisão parcialmente reformada. Recurso de agravo de instrumento provido em parte, apenas para apontar a tempestividade da réplica à contestação apresentada pela agravante, mantido contudo o indeferimento da antecipação de tutela pleiteado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000262428
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2288401-
93.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante MARIA FERNANDA
MEIRA, são agravados HOLANDA REIS PRESTACAO DE SERVIÇOS e VIRLENE
PINHEIRO CAVALCANTE ALVES DOS REIS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO CREPALDI
(Presidente) e CLAUDIO HAMILTON.
São Paulo, 15 de abril de 2020.
MARCONDES D'ANGELO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2288401-93.2019.8.26.0000 -Voto no
2
Recurso de Agravo de instrumento no 2288401-93.2019.8.26.0000.
Comarca de São Paulo – Foro Central Cível.
08a Vara Cível.
Processo no: 2288401-93.2019.8.26.0000.
Prolator ( a ): Juiz Helmer Augusto Toqueton Amaral.
Agravante ( s ): Maria Fernanda Meira.
Agravado ( s ): Virlene Pinheiro Cavalcante Alves dos Reis; Holanda Reis
Prestação de Serviços.
VOTO No 48.126/2020.
RECURSO - AGRAVO DE INSTRUMENTO – CONDOMÍNIO
EDILÍCIO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, COM
PEDIDO DE INDENIZAÇÃO MORAL. Autora que afirma ter
sido destratada pela correquerida, síndica de condomínio
residencial, tendo sido por ela ofendida, humilhada e ameaçada.
Busca compelir a correquerida prestadora do serviço a
apresentaras imagens registradas pelas câmeras de segurança bem
como postula indenização pelo prejuízo moral suportado.
1. Tempestividade da réplica à contestação apresentada.
Reconhecimento. Prazo que deve ser contado a contar da
republicação da decisão que intimou a autora para se manifestar
nos autos.
2. Pleito de antecipação de tutela, consistente no deferimento da
liminar de obrigação de fazer perseguida ( acesso às câmeras de
segurança do condomínio ). Pedido denegado. Regularidade. A
concessão da tutela de urgência requer a demonstração de
elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de
dano ou risco ao resultado útil do processo. Ausência dos
requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil. Decisão
parcialmente reformada. Recurso de agravo de instrumento
provido em parte, apenas para apontar a tempestividade da réplica
à contestação apresentada pela agravante, mantido contudo o
indeferimento da antecipação de tutela pleiteado.
Vistos.
Cuida-se de agravo de instrumento
interposto por Maria Fernanda Meira, em ação de obrigação de
fazer com pedido de reparação de danos morais que move contra
Virlene Pinheiro Cavalcante Alves dos Reis; Holanda Reis
Prestação de Serviços, contra a respeitável decisão de folha 282 (

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2288401-93.2019.8.26.0000 -Voto no
3
copiada à folha 34 desses autos ), que acolheu em parte os embargos
de declaração opostos pela agravada, para declarar a
intempestividade da sua réplica a contestação, sob o fundamento de
ser intempestiva. Determinou, ainda, o decurso de prazo para
manifestação das requeridas, não deferindo assim a antecipação dos
efeitos da tutela pretendida pela autora (agravante).
Insurge-se
a
agravante
pretendendo a reforma do decidido. Em síntese, alega equivocada a
respeitável decisão, pois embora tenha sido publicado despacho
abrindo prazo para a apresentação de réplica em 19 de setembro de
2019, foi também determinada a regularização da distribuição da
reconvenção e à réplica, sendo posteriormente, em 23 de setembro de
2019, lançada novo despacho ofertando prazo para a apresentação
de manifestação à réplica e à reconvenção. Logo, tempestiva a
petição apresentada. Requer o acolhimento de seu agravo de
instrumento, para que seja declarada a tempestividade de sua réplica,
bem como para que seja deferia a antecipação de tutela pleiteada na
inicial ( acesso liminar às câmeras de segurança do condomínio ).
Recurso
processado
sem
a
concessão de efeito suspensivo ( decisão de folhas 519/520 ). Sem
contraminuta ( certidão de folha 522 ).
Vieram-me os autos
Este é o relatório.
O agravo interposto versa sobre
tutela provisória, hipótese prevista no artigo 1.015, inciso I, do
Código de Processo Civil, razão pela qual foi conhecido.
O agravo merece parcial guarida.
De pronto, tempestiva a réplica
apresentada pela agravante ( documento de folhas 39/50 ). Isto
porque embora tenha sido a autora intimada para se manifestar em
16 de setembro de 2016, após a apresentação da reconvenção pela
parte adversa, ocorreu a republicação da abertura de prazo para
apresentação da réplica à contestação em decisão publicada em 23
de setembro de 2019, conforme se observa à folha 203 ( certidão de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2288401-93.2019.8.26.0000 -Voto no
4
folha 204 ).
E o prazo para apresentação da
réplica deve ser contado a partir da republicação da decisão que
intimou a autora para apresentar sua réplica, prazo este
expressamente ofertado à parte nos autos.
Ademais, embora tenha apontado
a intempestividade da apresentação da réplica, prudentemente deixou
o eminente Magistrado que conduz o feito em primeira instância de
desentranhar tal peça dos autos, ressaltando que novos documentos
sempre podem ser trazidos aos autos, desde que respeitado o
contraditório, hipótese dos autos ( artigo 437, parágrafo 01o, do
Código de Processo Civil ).
Todavia, inviável a concessão da
antecipação de tutela pleiteada pela agravante.
Isto porque não se verifica, em
juízo de cognição sumária, a demonstração da probabilidade do
direito invocado, nem do risco de dano iminente, para se determinar,
liminarmente, o acesso da autora às câmeras de segurança do
edifício, não existindo nos autos sequer informação segura de qual
tais gravações existam e encontrem-se íntegras.
De outra parte, as alegações da
recorrente ( destrato e ofensa nas dependências do condomínio )
ensejam dilação probatória, de modo que é prematura a antecipação
de tutela perseguida.
Não é demais ressaltar, também,
que o pedido de tutela de urgência foi deferido pela primeira vez nos
autos em 19 de agosto de 2019 ( decisão copiada à folha 73 ) e que
não existe nos autos notícia da interposição do recurso cabível
naquela ocasião.
Ademais, ausentes neste momento
elementos de informação consistentes, robustos, aptos a proporcionar
ao julgador o necessário para formação de um juízo de real
probabilidade ( e não possibilidade ) do direito alegado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2288401-93.2019.8.26.0000 -Voto no
5
Por consequência lógica, parcial
provimento merece o agravo de instrumento interposto pela autora,
apenas para declarar a tempestividade da réplica à contestação
apresentada, mantido o indeferimento da antecipação de tutela
pleiteado.
Ante o exposto, dá-se parcial
provimento ao agravo de instrumento, nos moldes desta decisão.
MARCONDES D’ANGELO
DESEMBARGADOR RELATOR